Tribunal: STF
Processo: Rcl 79102
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501, TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Elio Bochi, em 2.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1001848-78.2023.8.26.0493, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.302.501, Temas 606 e 1.150: 



    “AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática do D. Presidente do Colégio Recursal, negando seguimento ao Recurso Extraordinário, por estar o v. Acórdão recorrido em conformidade com o decidido no Tema n. 1150 do STF. Decisão agravada enfrentou adequadamente a questão. Acórdão recorrido aplicou a tese fixada no referido precedente vinculante. Insurgência sustentada em reiteração de argumentos já enfrentados. Decisão mantida. Recurso não provido” (fl. 28, doc. 5).



    2. O reclamante alega ser “aposentado pelo RGPS, por tempo de contribuição desde 02 de julho de 2010, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego, até a data da 01 de dezembro de 2.023. E, por meio da portaria 739/2023, a Fazenda Pública do Município informou que o Reclamante SERIA exonerado em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §1 4, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n. 11/2019” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que, “para colocar uma pá de cal e demonstrar a aplicação errada do Tema 1.150 por parte da 3ª Turma do Colégio Recursal, e, agora da 1ª Turma do mesmo Colégio que julgou o Agravo Interno, junta-se aos autos de decisões de lavra do Ministro Alexandre de Moraes e do Ministros Dias Toffoli autos das Reclamações nº 73.148, 75.149, 75.479 e 78.081 que entende pela aplicação do Tema 606” (fl. 7, doc. 1). 



    Salienta que, ”após a subida do recurso extraordinário em obediência ao constante nas RCL 73.148 e 75.479, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento àqueles recursos (Recurso Extraordinário com Agravo RE 1527015 e Recurso Extraordinário com Agravo 1534543), conforme cópias dos acórdãos que seguem a esta, determinado a reintegração dos servidores de Taciba, com a aplicação do Tema 606. Todas as decisões foram posteriores ao trânsito em julgado do acórdão, isto, após a autora ter esgotado todas as vias recursais defendendo a mesma tese posteriormente lançada pelo STF, qual seja, a aplicação a este caso do tema 606’” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que os Ministros deste Supremo Tribunal tem reconhecido “a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG. Nesse sentido, cito: RCL 73.123, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/08/2024; RCL 70177, Rel. Min GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024” (fls. 7-8, doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão atacada, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 30, doc. 1).



    Pede, no “mérito, seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do recurso extraordinário indeferido pela decisão no Agravo Interno nos autos 1001848-78.2023.8.26.0493 da 1ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (fl. 31, doc. 1).



    3. A presente reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 78.986 (doc. 19), que teve o seguimento negado por ausência de esgotamento da via recursal ordinária.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário no qual se discute a exoneração de servidor público municipal em razão da aposentadoria, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.302.501, Temas 606 e 1.150. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No Recurso Extraordinário n. 655.283, paradigma do Tema 606 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º” DJe 2.12.2021).



    Como reconhecido pelo reclamante, a tese mencionada aplica-se a empregado público, situação diversa da que se põe nestes autos, visto que versa sobre servidor público municipal, regido pela legislação local e aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 



    Não há identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado (Tema 606 da repercussão geral). Não foram atendidos, nesse ponto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    9. No Recurso Extraordinário n. 1.302.501, representativo do Tema 1.150 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (DJe 25.8.2021). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    Na espécie vertente, ao aplicar a tese fixada no Tema 1.150 da repercussão geral no recurso extraordinário, a Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “A r. Decisão agravada, embora sucinta, enfrentou a questão em amplitude e profundidade, diante da adequação do v. Acórdão com o Tema nº 1150. Outrossim, nos termos do Art. 1.030, I, ‘a’, adequada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Em suma, ao contrário do que entende o agravante, não há se falar em aplicação do TEMA 606, ainda que se refira a aposentadoria concedida antes da EC n. 103/2019, vez que se trata de servidor público da administração direta (União, Estados e Municípios), que contou com a previsão de vacância do cargo na legislação local. Isto é, à época do ato administrativo de concessão de aposentadoria à parte autora, a legislação local, Lei Complementar Municipal n. 21/2005, em seu artigo 55, III, estabelecia que ‘a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria’, dentre outras hipóteses. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a r. Decisão de folha 417, tal como lançada” (fl. 29, doc. 5).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar ao caso dos autos a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema 1.150 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    "Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados" (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    10. Ademais, a autoridade reclamada assentou “não h(aver) se falar em aplicação do TEMA 606, ainda que se refira a aposentadoria concedida antes da EC n. 103/2019, vez que se trata de servidor público da administração direta (União, Estados e Municípios), que contou com a previsão de vacância do cargo na legislação local. Isto é, à época do ato administrativo de concessão de aposentadoria à parte autora, a legislação local, Lei Complementar Municipal n. 21/2005, em seu artigo 55, III, estabelecia que ‘a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria’, dentre outras hipóteses” (fl. 29, doc. 5).



     São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora